Tribunal: TJDFT
Processo: 0718970-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ALIENAÇÃO ANTERIOR À FASE EXECUTIVA. AVERBAÇÃO DA VENDA POSTERIOR À PENHORA. DECISÃO MANTIDA.

1. Para que se configure a fraude à execução, nos moldes do art. 792 do CPC, não basta que a alienação ou oneração do bem seja feita no curso de demanda judicial movida em desfavor do alienante, deve, para tanto, o caso concreto, se enquadrar nas hipóteses legalmente previstas.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, definiu que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Assim, no caso de inexistência do registro da penhora na matrícula do bem, é ônus do credor provar a má-fé do terceiro adquirente, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Não há como reconhecer a fraude à execução pela devedora somente pelo fato de a alienação dos imóveis ter sido registrada após o pedido de constrição nos autos da ação executiva, notadamente porque, ainda que possa ter havido má-fé da sua parte, não é possível conjecturar a ocorrência de conduta ilícita por parte do terceiro adquirente, que possui boa-fé presumida.

4. A comprovação de que os imóveis penhorados deixaram de integrar o patrimônio da devedora em data muito anterior ao início da fase executiva reforça a ausência de fraude à execução.

5. Recurso desprovido.